Tribunal: STF
Processo: AI 377333
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
         1.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
requisito do prequestionamento somente se configura quando o
Tribunal a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.